Tribunal: TJDFT
Processo: 0720360-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720360-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. P. D. O. E. S. REPRESENTANTE LEGAL: KARINA PONTES DA SILVA AGRAVADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência (ID 50295534), interposto por R. P. D. O. E. S., menor representado por K. P. D. S. em face de ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA. ante decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer com danos morais, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a Ré mantenha a cobertura integral do Autor até o dia 29/06/2024, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)., nos termos a seguir (ID 59297385): Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Cuida-se de ação de conhecimento movida por R.P.D.O.E.S. em desfavor de ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAUDE LTDA, na qual a parte autora postula que a ré mantenha ativo o plano de saúde da autora. DECIDO. Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora justificam o deferimento parcial da tutela pleiteada. Isso porque, nos planos sob o regime coletivo por adesão, a rescisão unilateral e imotivada é permitida pelo artigo 17 da Resolução Normativa ANS n° 195, de 14/07/2009, que exige a observância dos seguintes requisitos: a) previsão expressa no contrato celebrado entre as partes; b) após a vigência do período de 12 (doze) meses; e c) prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Nesse contexto, verifica-se que a Notificação foi enviada à consumidora no dia 29/04/2024, de modo que o plano de saúde tem o dever de manter sua assistência até a data de 29/06/2024, em cumprimento ao dever de notificação prévia de 60 dias previsto no art. 14 da Resolução Normativa da ANS no 557, de 14 de dezembro de 2022. Nesse sentido, veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. REQUISITOS. MIGRAÇÃO. PLANO INDIVIDUAL. DETERMINAÇÃO. RESOLUÇÃO N° 19/99. CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR. IMPRESCINDIBILIDADE. 1. Nos planos sob o regime coletivo por adesão, a rescisão unilateral e imotivada é permitida pelo artigo 17 da Resolução Normativa ANS n° 195, de 14/07/2009, que exige a observância dos seguintes requisitos: a) previsão expressa no contrato celebrado entre as partes; b) após a vigência do período de 12 (doze) meses; e c) prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 2. O artigo 1°, da Resolução n° 19/1999, do Conselho de Saúde Suplementar, diz que é permitido às operadoras ou administradoras de planos de saúde coletivos por adesão promoverem a rescisão unilateral do contrato, desde que disponibilizem ao beneficiário, sem carência, plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar. 3. Considera-se abusiva a conduta das administradoras e operadoras de plano de saúde quando, antes de promoverem a rescisão unilateral e imotivada do contrato, não respeitam o prazo de notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, pois tal conduta viola a legislação aplicável à espécie e o princípio da boa-fé contratual. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1834530, 07467833720238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, no julgamento do Tema 1.082, o STJ fixou a tese de que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." No caso, apesar do diagnóstico de transtorno do espectro autista, não restou demonstrado o grau de acometimento do autor e nem a existência de tratamento urgente que justifique a continuidade ininterrupta de cuidados assistenciais ao requerente. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a ré mantenha a cobertura integral da parte autora até o dia 29/06/2024, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Cite-se e intime-se o(a) requerido(a), COM URGÊNCIA, para cumprir a tutela de urgência ora deferida e para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO E MANDADO. Em suas razões recusais, o Agravante alega que: (i) foi diagnosticado com transtorno do espectro autista e está em uma fase em que a neuroplasticidade do cérebro permite maior aproveitamento das estimulações. Por isso, as terapias devem ser intensivas, conduzidas por profissionais especializados, e também realizadas em casa, para praticar diariamente atividades como vestir-se, higiene pessoal e alimentação independente; (ii) a Agravada o informou, por e-mail, que o plano de saúde AMIL seria alterado unilateralmente, alegando desequilíbrio econômico-financeiro, com cancelamento previsto para 31/05/2024; (iii) com a decisão liminar proferida pelo Juízo de origem, o cancelamento foi adiado para 29/06/2024, todavia, o Juízo indeferiu o pedido para permanência do menor no plano de saúde; (iv) o relatório médico de 02/05/2024, orienta o tratamento urgente e ininterrupto, sob risco de prejuízos cognitivos; (v) a Agravada não indicou nenhum outro plano de saúde para continuidade do tratamento; (vi) a rescisão antecipada do contrato por parte do plano de saúde é arbitrária e coloca em risco a saúde do beneficiário em tratamento médico contínuo; (vii) o Tema Repetitivo 1082, o STJ determinou que a operadora deve garantir a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuários internados ou em tratamento médico vital, mesmo após a rescisão unilateral do plano coletivo, até a alta médica, desde que o titular pague integralmente os custos; (viii) o caso do menor atingiu a grande maioria dos autistas, sendo inclusive matéria veiculadas por vários jornais, o que merece a intervenção do Ministério Público para uma eventual ação civil pública; (ix) não é justificável o cancelamento do contrato de prestação de serviço de saúde, pois cabe à operadora garantir atendimento aos beneficiários que estejam internados, em tratamento continuado e de alta complexidade, até que seja dada a alta pelo médico assistente; (x) conforme o art. 1o da Resolução n. 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar, é obrigatória a oferta de planos individuais ou familiares aos beneficiários em caso de rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, sem a necessidade de novos períodos de carência; (xi) todos os elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo foram preenchidos. Requer a concessão da tutela de urgência para que a ALLCARE garanta a continuidade do contrato entabulado pelas partes, desconsiderando os 60 dias de comunicação prévia uma vez que, no caso em tela, o menor vem realizando tratamento de forma ininterrupta. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida. É o relatório Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. O recurso é isento de custas. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No presente caso verifica-se que o Agravante é beneficiário do plano de saúde coletivo por adesão firmado com a ALLCARE Administradora de Benefícios São Paulo LTDA, firmado em 15/05/2021 (ID 196440910). É incontroverso que o Agravante tem diagnóstico de transtorno do espectro autista (CID 10 F84.0) e segundo o relatório médico de ID 59297384 necessita de seguimento com psicologia no método ABA, fonoaudiologia, nutricionista, psicopedagogia, terapia ocupacional e fisioterapia, 12 horas semanais. O art. 17 da Resolução Normativa da ANS 195, de 14/07/2009, estabelece a possibilidade de rescisão unilateral e imotivada do contrato, desde que seja observados os seguintes requisitos: (i) previsão expressa no contrato celebrado entre as partes; (ii) após a vigência do período de 12 (doze) meses; e (iii) prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. No caso, verifica-se que o contrato está vigente desde 15/05/2021, portanto, após a vigência de 12 meses. Quanto ao requisito de notificação prévia do Agravante, este foi previamente notificado da rescisão do contrato um mês antes do cancelamento, contudo o Juízo de origem na decisão Agravada, sanando a irregularidade, estendeu o prazo até a data de 29/06/2024, nos termos do art. 14 da Resolução Normativa da ANS n. 557, de 14 de dezembro de 2022. Quanto a previsão expressa no contrato celebrado entre as partes da possibilidade de rescisão unilateral, o Agravante é silente quanto a ausência de previsão. Portanto, é crível que haja a previsão expressa nesse sentido. Nota-se que o principal argumento do Agravante é que com o cancelamento abrupto e unilateral do plano de saúde, ele não poderá continuar o tratamento o diagnóstico de autismo e a necessidade dos tratamentos para assegurar a saúde, bem-estar, vida digna e seu máximo desenvolvimento. Além disso, sustenta que a Agravante não indicou nenhum outro plano de saúde para continuidade do tratamento. Cumpre pontuar que foi publicada Nota da ANS, em 20/05/2024, sobre cancelamento e rescisão de contratos, onde constam os seguintes esclarecimentos: [...] Rescisão/cancelamento de contrato As condições para a rescisão/cancelamento de um plano de saúde devem estar previstas no contrato e são válidas para o contrato como um todo, e não para cada beneficiário a ele individualmente vinculado. [...] Nos contratos de planos coletivos, após o prazo de vigência inicial, a rescisão contratual pode ocorrer, devendo ser sempre precedida de notificação, observando-se as disposições contratuais, que estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor. O tempo de antecedência para notificação ao contratante pela operadora deverá estar definido em contrato. [...] Assistência para beneficiário internado tem que ser mantida É proibida a rescisão ou suspensão unilateral do contrato por iniciativa da operadora, qualquer que seja o motivo, durante a internação de titular ou de dependente, nos planos de saúde individual ou familiar. Até a alta hospitalar, a operadora deverá arcar com todo o atendimento. Importante esclarecer que, no caso dos planos coletivos, é lícita a rescisão de contrato, por parte da operadora, com beneficiários em tratamento. No entanto, se houver a rescisão do contrato de plano coletivo - por qualquer motivo - e existir algum beneficiário ou dependente em internação, a operadora deverá arcar com todo o atendimento até a alta hospitalar. Da mesma maneira os procedimentos autorizados na vigência do contrato deverão ser cobertos pela operadora, uma vez que foram solicitadas quando o vínculo do beneficiário com o plano ainda estava ativo. Em qualquer dos casos, seja por exclusão pontual ou por rescisão/cancelamento de contrato, os beneficiários devem ser previamente notificados sobre sua exclusão ou sobre a rescisão do contrato, bem como sobre seu direito à portabilidade de carências. Continuidade da assistência Para assegurar a continuidade da assistência aos beneficiários que perderam o vínculo com o plano de saúde ou cujo contrato foi rescindido, a ANS garante o direito ao exercício da portabilidade de carências, ou seja, o direito de contratar um novo plano sem cumprir novos prazos de carências ou cobertura parcial temporária (no caso de doenças ou lesões preexistentes), conforme a RN 438/2018. Sendo assim, a operadora de plano de saúde deve comunicar ao beneficiário, previamente à sua exclusão ou à rescisão do seu contrato, sobre o seu direito à realização da portabilidade de carências, por qualquer meio que assegure a ciência inquestionável do beneficiário, indicando o valor da mensalidade do plano de origem e o início e o fim do prazo de 60 dias para exercício do direito. A Agência disponibiliza aos consumidores uma cartilha didática sobre o tema, que pode ser encontrada no site da ANS. Clique aqui para acessá-la. No site da ANS, é possível pesquisar planos de saúde disponíveis no mercado para contratação/adesão ou para troca via portabilidade de carências por meio do Guia ANS de Planos de Saúde. O sistema é intuitivo e ainda conta com um tutorial para orientar o usuário. ATENÇÃO: nos casos em que a desvinculação do plano (extinção do vínculo do beneficiário) ocorra por solicitação do próprio beneficiário, a requisição deve ser atendida de forma imediata pela operadora a partir de sua ciência, conforme regramento disposto na RN 561/2022. Nesses casos, o beneficiário perde o direito ao exercício da portabilidade de carências, pois esse é um direito garantido enquanto ele ainda está vinculado ao seu plano. Se quiser fazer a portabilidade de carências, esse beneficiário deverá fazer a troca enquanto ainda estiver vinculado ao plano do qual quer sair. [...] (https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/beneficiario/ nota-da-ans-sobre-cancelamento-e-rescisao-de-contratos) Da leitura da nota da ANS, verifica-se que, no caso de rescisão do contrato de plano coletivo deve haver a notificação prévia, caso haja algum beneficiário ou dependente em internação, a operadora deverá arcar com todo o atendimento até a alta hospitalar. Assim como os procedimentos autorizados na vigência do contrato deverão ser cobertos pela operadora, uma vez que foram solicitadas quando o vínculo do beneficiário com o plano ainda estava ativo. Portanto, a garantia não é de continuidade de qualquer tratamento, apenas daqueles já autorizados na vigência do contrato ou em caso de internação. Quanto à alegação de obrigatoriedade de oferta de planos individuais ou familiares aos beneficiários em caso de rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, verifica-se na mencionada Nota que o “plano de saúde deve comunicar ao beneficiário, previamente à sua exclusão ou à rescisão do seu contrato, sobre o seu direito à realização da portabilidade de carências, por qualquer meio que assegure a ciência inquestionável do beneficiário, indicando o valor da mensalidade do plano de origem e o início e o fim do prazo de 60 dias para exercício do direito”. O que ocorreu no presente caso. No caso, não vislumbro, de plano, a possibilidade de provimento do recurso. Além disso, ressalte-se que o Agravante alega genericamente a probabilidade do direito e o risco de dano, sem suporte documental que aponte, com clareza, a situação exposta por ele. Além disso, no prazo da notificação, ele pode ainda exercer seu direito de portabilidade, conforme nos termos destacado na notificação (ID 196440909). Cumpre pontuar ainda o caráter satisfativo da medida pois o Agravante busca liminarmente a garantia da continuidade do contrato entabulado pelas partes, uma vez que ele vem realizando tratamento de forma ininterrupta. Diante disso, vê-se que a concessão da medida requerida exaure por completo o objeto da ação, de modo a esgotar o mérito a ser futuramente apreciado pela 3a Turma, a competente para análise da pretensão. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intime-se a Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Em face do interesse e da situação da menor, encaminhe-se o feito à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2024 12:42:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador